Tribunal: CARF
Processo: 15471.004468/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.004468/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.989 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
CARLOS ALDI TORRES DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. DIRF INCORRETA. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual, cabe a
retificação de ofício pela autoridade fiscal, a fim de corrigir o erro formal
detectado, nos termos do art. 147, § 2o do CTN, eis que, se a autuação deve-se
conformar à realidade fática.
Afasta-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais se prestam a infirmar os informes contidos nas declarações
emitidas pelas fontes pagadoras.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004468/2010-84
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.989 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004468/2010-84

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 28/31):
Trata-se de impugnação (fls. 3 numeração do processo em meio digital) à Notificação
de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) No 2008/919564154047445
(fls. 7-10), resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) referente ao
exercício 2008, ano-calendário 2007, que apurou R$ 4.527,10 de imposto de renda
suplementar, R$ 3.395,32 de multa de ofício e R$ 1.083,33 de juros de mora (calculados
até 31/8/2010), totalizando crédito tributário no valor de R$ 9.005,75.
2. A autoridade fiscal constatou omissão de rendimentos no valor de R$ 17.300,00,
conforme Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) apresentada
pela pessoa jurídica Bianco Comércio e Distribuidora Ltda. (fl. 8).
3. Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de
Lançamento (SRL), a qual foi indeferida em 18/10/2010 (fl. 5).
4. Inconformado, o interessado apresentou impugnação, alegando que recebia o
rendimento referente ao aluguel da empresa Bianco diretamente da pessoa física
de seu sócio e, por esta razão, o incluiu juntamente com o valor recebido de
Linaldo Coy de Barros no quadro de rendimentos recebidos de pessoas físicas.
Acrescenta que declarou 4 imóveis na DAA, dos quais 1 é sua moradia, outro é casa de
praia e os outros 2 são alugados.
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis na
declaração de ajuste anual.
ÔNUS DA PROVA.
O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à parte que alegar o contrário a
prova correspondente.
PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.989 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004468/2010-84

Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que
se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo
em data posterior.
Cientificado da decisão, em 19/06/2015 (fls. 38/39), o contribuinte, em
17/07/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 42/45), pugnando, preliminarmente, pela anulação
da decisão recorrida e sobrestamento do feito, de forma a possibilitar-lhe produzir as provas
necessárias à instrução processual, tudo em nome do princípio da verdade material, sobretudo
para promover a juntada da documentação referente ao contrato de locação firmado onde se
apurou os rendimentos tidos por omitidos e, no mérito, repisando as alegações da peça
impugnatória, alega que lançou os rendimentos de aluguéis recebidos da empresa locatária, como
recebidos de pessoa física, não podendo ser penalizado por preenchimento equivocado quando
comprova que recebeu a renda e a declarou em campo trocado, calhando o afastamento da multa
de ofício aplicada. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 46/73.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica – do erro
no preenchimento da declaração de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de 17.300,00 com IRRF de R$ 230,40, constatada em sede de revisão da DAA/2008,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, o contrato de locação residencial firmado com empresa Bianco Comércio e
Distribuidora de Materiais de Limpeza Ltda., vigendo a partir de 03/2007 e o informe de
rendimentos emitido pela fonte pagadora relativo ao ano-calendário de 2007 (fls. 55/65 e 73).
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.989 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004468/2010-84

De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 29/31):
Da Omissão de Rendimentos
7. Como relatado, foi incluído aos rendimentos tributáveis do contribuinte o montante
de R$ 17.300,00, uma vez que os rendimentos foram informados em Dirf pela fonte
pagadora pessoa jurídica, e não foram incluídos na DAA do contribuinte no campo
correspondente – Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
8. Em sua defesa, o impugnante alega que declarou tais rendimentos como recebidos de
pessoa física, juntamente com o rendimento de aluguel recebido de Linaldo Coy de
Barros e apresenta o Comprovante Anual de Rendimentos de Aluguéis relativo a
Linaldo (fl. 14).
9. Importa, primeiramente, destacar que mera alegação desprovida de provas não tem
o condão de alterar o ato administrativo devidamente motivado, pois este goza do
atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo ao contribuinte
a obrigação de comprovar e justificar o que alega.
10. O contribuinte informou o valor total de R$ 26.336,10 como auferido de pessoa
física, alegando que a diferença entre este valor declarado e o valor recebido de Linaldo
se refere justamente ao valor recebido da empresa Bianco.
11. Pois bem, a diferença resulta em R$ 15.792,99, mas a empresa informou na Dirf
o pagamento de R$ 17.300,00. O contribuinte afirma que a diferença se refere a
despesas de comissão, entretanto não apresenta nenhum documento referente à
locação do imóvel para a empresa Bianco, os quais poderiam de alguma forma
corroborar sua alegação, tais como Contrato de Locação, Contrato de Administração
Imobiliária, Recibos de Pagamento de Aluguel.
(...)
14. Assim, por falta de provas, mantém-se a inclusão dos rendimentos conforme a
autuação impugnada.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge do conjunto probatório produzido, que o Recorrente recebeu, no ano-
calendário de 2007, rendimentos de aluguéis no valor total de R$ 13.050,00, com IRRF de R$
184,05, sobre o imóvel de sua propriedade, situado na Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto,
95/501, locado à empresa Bianco Comércio e Distribuidora e Material de Limpeza Ltda., desde
01/03/2007, conforme se depreende do contrato de locação e do informe de rendimentos ora
acostados (fls. 55/65 e 73).
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.989 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004468/2010-84

Do total recebido da pessoa jurídica constato que, de fato, o Recorrente os
declarou como recebidos de pessoa física (no valor de R$ 1.450,00 mensais), juntamente com o
aluguel de outro imóvel de sua propriedade (nos valores de R$ 909,50 no mês 04/2007 e R$
879,75 nos demais meses - fls. 14), localizado na rua Delgado de Carvalho, 21/302 e locado à
Linaldo Coy de Barros.
Com efeito, considerando que o Recorrente logrou em demonstrar a incorreção da
autuação em relação aos rendimentos recebidos, desconstituindo a presunção de veracidade da
DIRF, ante a inidoneidade das informações nela lançadas – diga-se de passagem, levando-se em
conta que o informe de rendimentos emitidos pela fonte pagadora (fls. 73) atestam efetivamente
o pagamento dos valores divergentes (R$ 13.050,00 com IRRF de R$ 184,05) aos tidos por
omitidos (R$ 17.030,00 com IRRF de R$ 230,40) – no decorrer do ano-calendário de 2007.
Cabe salientar que, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, as
mesmas têm por escopo informar ao Fisco o valor do imposto de renda retido na fonte, bem
como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos seus beneficiários. Nessa premissa, a
apresentação da DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou ainda, se sua
entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na exata dicção
do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Todavia, ao teor da legislação de regência, não é permitido pretender retificar a
declaração de ajuste anual, a menos que haja prova consistente do eventual erro cometido no seu
preenchimento, o que ao meu sentir restou demonstrado, por mero equívoco na impostação dos
dados na DAA/2008 – ao lançar os rendimentos recebidos da locatária/pessoa jurídica, como
recebidos de pessoa física, cujos rendimentos estão incluídos na totalidade dos valores
declarados nos meses de abril a dezembro/2007, informação confirmada pelos documentos ora
trazidos (fls. 14, 55/65 e 73) – constituindo-se em lapso material na impostação dos dados na
declaração de ajuste, cuja boa-fé restou comprovada, calhando na espécie a retificação de ofício,
ao teor do art. 147, § 2o do CTN, tendo em mente que erros ou equívocos não tem, perante a
legislação tributária, o condão de se transformar em fato gerador de obrigação tributária, sob
pena injustiça fiscal.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e constatando a inidoneidade das informações lançadas na DIRF, deverá
ser afastada a omissão de rendimentos apurada, razão pela qual reconheço a insubsistência do
crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.989 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004468/2010-84

Fl. 82
DF CARF MF
Original